Tribunal: TJBA
Processo: 8000394-32.2025.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000394-32.2025.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
FELIPE ALVES CARNEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidor contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de exibição de documentos ajuizada em face de instituição financeira, sob fundamento de ausência das condições da ação, com base nos arts. 330, III e IV, e 485, I e VI, do CPC. O apelante sustenta que buscava compelir o banco a exibir documentos referentes a supostos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, tendo realizado tentativa administrativa frustrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais de interesse de agir e de probabilidade da relação jurídica que autorizam o ajuizamento e o prosseguimento da ação de exibição de documentos bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso é conhecido, pois as razões recursais atendem ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC, não havendo ausência de dialeticidade.

A ação de exibição de documentos, prevista nos arts. 396 e seguintes do CPC, exige a demonstração mínima de vínculo jurídico entre as partes e de resistência da instituição financeira, conforme fixado pelo STJ no REsp 1.349.453/MS (Tema Repetitivo 677).

O Tema 1000/STJ estabelece que o juiz pode determinar a exibição de documentos desde que prováveis a existência da relação jurídica e do documento pleiteado, após contraditório prévio e tentativas de obtenção coercitiva.

No caso concreto, o apelante não juntou documentos que comprovem vínculo contratual ou bancário com a instituição financeira, nem individualizou minimamente a operação questionada.

A tentativa administrativa realizada por e-mail não atende aos requisitos formais de identificação e autorização, sendo legítima a exigência de procuração pública para fornecimento de informações protegidas por sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1º).

A inexistência de prova mínima da relação jurídica e a inadequação da tentativa administrativa demonstram ausência de interesse processual. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) não dispensa o cumprimento dos requisitos legais exigidos em procedimentos especiais.

A extinção sem resolução do mérito não impede nova propositura da ação, desde que instruída com elementos que demonstrem a probabilidade da relação jurídica e a resistência da instituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 330, III e IV; 396 e seguintes; 485, I e VI; 1.010, II e III; 400, parágrafo único; 85, § 11; LC 105/2001, art. 1º; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014, DJe 02.02.2015 (Tema 677); STJ, Tema 1000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação de
n.8000394-32.2025.8.05.0242
, em que figura como apelante JOSE CARLOS OLIVEIRA SILVA e como apelado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e, o fazem, de acordo com as razões do voto condutor.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239